Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-59.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004651-59.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), NELSON MONTEIRO FILHO - CPF: 278.112.809-06 (EMBARGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), NELSON FREITAS NETO - CPF: 023.066.681-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e com objetivo de prequestionamento opostos ao acórdão prolatado por esta Câmara, que negou provimento à Apelação do mesmo número, sob o argumento de omissão e contradição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O embargante aduz que a decisão ora impugnada não se manifestou a respeito de algumas respostas do perito quanto à autonomia do médico no procedimento que resultou na lesão do embargado e na Ação de Indenização.

Diz que não pode ser atribuída à equipe do Hospital a responsabilidade pelo “incêndio” causado exclusivamente pelo manuseio do bisturi.

Alega que o próprio acórdão reconheceu o posicionamento do STJ quanto à responsabilidade dos hospitais quando o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico não vinculado ao nosocômio, motivo pelo qual deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.

A arguição é infundada pois a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão,
o que não se verifica neste caso.

Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

(...)

A perícia judicial registrou que no prontuário médico foi anotado o surgimento de um “clarão de fogo” durante o uso do bisturi, conforme descrição do anestesista, e que imediatamente foram providenciadas limpeza e curativo no local, intubação orotraqueal, e em seguida houve o encaminhamento para a UTI.

No laudo constou também o seguinte:

Durante a internação permaneceu em acompanhamento pelo cirurgião plástico e oftalmologista, pois houve a queimadura conjuntival e lesão da córnea, associado à ceratite, sendo indicado o uso de curativos, pomada oftalmológica e no dia 15/01/2016 submetido a desbridamento cirúrgico na área afetada pela queimadura, com enxerto em região palpebral direita. Apresentou boa evolução clínica, tendo alta hospitalar no dia 01/02/2016. No dia 13/04/2016 realizou novo procedimento cirúrgico, visando enxerto de pele – reconstrução de pálpebra, sem complicações durante a internação. Evoluiu no pós-operatório com cicatrização das lesões e que atualmente restaram as sequelas estéticas. Analisando as características das cicatrizes (localização, tamanho, quantidade, formato, coloração), podemos concluir pela presença de dano estético, quantificável em 1 a 7 pelo Método de THIERRY e NICOURT, sendo 1 (Muito ligeiro) e 7 (Muito importante) e neste caso estima-se ser de magnitude 4 – Médio.
A ocorrência de incêndio na sala operatória já está descrita na literatura médica, sendo previsível e de responsabilidade de toda a equipe cirúrgica (cirurgião, anestesista, enfermagem) a tomada de medidas para a sua prevenção.

Não se desconhece o posicionamento do STJ no REsp 200.831/RJ. Contudo, na hipótese dos autos,
ocorreu acidente de fogo na sala operatória, e conforme perícia judicial, é fato previsível e de responsabilidade de toda a equipe cirúrgica, aí incluído médicos e enfermeiros. Sendo estes últimos funcionários do apelante, deve ele responder pela reparação.

Além disso, a jurisprudência
do
STJ mais moderna trilha o entendimento
de
que a distribuição
do
ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições
de
produzir a prova, que nesse caso seria do apelante que, inclusive, por ser uma cirurgia realizada em suas dependências, deveria ter tudo registrado para provar que não teve culpa no episódio, mas não o fez.

Por conseguinte, não procede a alegação do apelante de que a responsabilidade pela queimadura no momento da cirurgia seria somente do médico.

Assim, comprovado o nexo causal entre a cirurgia feita nas dependências do hospital e as consequências danosas suportadas pelo apelado, existe o dever de indenizar.”

Evidente que a decisão se manifestou sobre todas as alegações aduzidas pelo recorrente e necessárias ao deslinde da questão, além de não ter sido contraditória.

O que se constata é a intenção dos embargantes de rediscussão do mérito do Recurso, já que o julgamento não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022